Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-56.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002787-56.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA RONDON LTDA - ME - CNPJ: 01.055.961/0001-66 (APELADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. ABUSIVIDADE. PLANO COLETIVO CARACTERIZADO COMO FAMILIAR. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pela Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Comercial Agrícola Rondon Ltda-ME, condenando a ré ao restabelecimento e manutenção do contrato de plano de saúde nas mesmas condições contratuais vigentes, mediante o pagamento integral das mensalidades.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a legitimidade da rescisão unilateral do contrato coletivo com menos de 30 beneficiários;

(ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual entre as partes;

(iii) a necessidade de continuidade do tratamento médico de beneficiária em acompanhamento psiquiátrico regular.

III.
Razões de decidir

3. É aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, não sendo afastada tal incidência pela natureza empresarial do contrato, especialmente quando se trata de contrato coletivo com número reduzido de beneficiários.
4. O contrato em questão, apesar de sua natureza coletiva empresarial, abrange apenas dois beneficiários pertencentes à mesma família, sendo considerado "falso coletivo", caracterizando vulnerabilidade e menor poder de negociação da parte contratante.
5. O Tema 1.082 do STJ impõe às operadoras de planos de saúde o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico em curso, mesmo após a rescisão contratual, quando se tratar de cuidado essencial à incolumidade física ou sobrevivência do beneficiário, desde que haja o adimplemento das mensalidades.
6. Restou comprovado que uma das beneficiárias realiza tratamento psiquiátrico contínuo, sendo abusiva a tentativa de interrupção do contrato em afronta à proteção da saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, sem justificativa plausível, quando há beneficiário em tratamento médico contínuo.
2. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, ainda que coletivos empresariais com número reduzido de participantes, diante da vulnerabilidade da parte contratante.

3. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso até a efetiva alta, desde que haja pagamento das mensalidades."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela
Comercial Agrícola Rondon Ltda-ME
.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
CONFIRMAR
a tutela de urgência antecipada;

CONDENAR
a ré ao restabelecimento e à manutenção o contrato existente entre as partes em sua integralidade, e nas mesmas condições, mediante o pagamento integral das mensalidades.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

DECLARO A EXTINÇÃO
do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.” – sic.

Inconformada, a Apelante, em suas razões recursais constantes do ID. 229860708 alega que a rescisão unilateral foi praticada em conformidade com as cláusulas contratuais e a legislação aplicável, especialmente com a cláusula 23.1 “a” do contrato, que prevê a rescisão imotivada mediante prévia notificação.

Defende ter comunicado a rescisão com antecedência mínima de 60 dias, conforme notificação encaminhada em dezembro de 2023, em observância ao prazo contratual e às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Sustenta que a relação jurídica entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de contrato empresarial coletivo celebrado entre pessoas jurídicas.

Aduz ser indevida a aplicação do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da tese do “falso coletivo” ao caso concreto, pois, embora o contrato contemple apenas dois beneficiários, inexiste elemento que descaracterize sua natureza empresarial.

Afirma que a manutenção do contrato nas condições anteriores imporia ônus desproporcional, violando o princípio da função social dos contratos e o equilíbrio contratual previsto no artigo 421-A do Código Civil, haja vista o substancial aumento da sinistralidade no referido contrato.

Assevera ter oportunizado à parte autora a portabilidade para outros planos de saúde, visando mitigar eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. Sustenta, ainda, que a recusa do apelado em aderir à portabilidade configura tentativa de obtenção de vantagem indevida e de manutenção de um contrato desvantajoso para a operadora.

Por fim, requer a integral reforma da sentença para reconhecer a validade da rescisão contratual, a revogação da tutela de urgência e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 229860712.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em
averiguar se a rescisão unilateral do contrato foi legítima e em conformidade com a legislação aplicável
, especialmente diante da discussão sobre a
natureza do contrato.

Obtêm-se dos autos que o Autor, ora Apelado, firmou contrato pré-pagamento no 359777 com a Requerida, ora Apelante, em 01 de fevereiro de 2011.

Entretanto, em dezembro de 2023 a operadora do plano de saúde notificou a parte autora afirmando que o contrato seria rescindido unilateralmente após o prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação (ID. 229860661).

Extrai-se que o contrato firmado entre as partes conta com dois beneficiários pertencentes à mesma família, sendo que a Sra. Nilva Maria Roma Ternero Berno realiza acompanhamento psiquiátrico regular desde 17/02/2020 (ID. 229860664).

Pois bem, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça ao proferir a Súmula 608, firmou o entendimento de que os contratos de plano de saúde, exceto aqueles que são administrados por entidades de autogestão estão submetidos ao CDC. Vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No mesmo sentido, vem decidindo esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – PACIENTE COM ESPINHA BÍFIDA – NECESSITA TROCA DE CATETER URETÁRIO –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS (DUT) - DESNECESSIDADE - PRIMAZIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE TRATAMENTO ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA ADEQUAR OS DANOS MORIAS ARBITRADO - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As operadoras de plano de saúde devem se pautar pelos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 608.
(...) (N.U 1032489-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024) - destaquei

Dessa forma, não prospera a alegação do Apelante de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente feito.

Já no tocante às alegações de que não se aplica o Tema 1.082 ao presente feito, estas também não se sustentam.

Isso porque observa-se que uma das beneficiarias do plano de saúde foi diagnosticada com CID-10: F33.1 + f41.8 +F13.2 a qual de acordo com o Laudo Médico acostado ao ID. 229860664 encontra-se em ajuste medicamentoso devido a piora dos sintomas depressivos e realiza acompanhamento psiquiátrico regular.

Nesses casos, o Tema 1082 firmou a seguinte tese:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Dessa forma, restando comprovado nos autos que existe beneficiário do plano de saúde em tratamento, deve ser assegurada a continuidade de seu tratamento até a efetiva alta.

No que tange aos contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que esses contratos têm natureza familiar, sendo considerada abusiva a rescisão unilateral e imotivada, ainda que prevista contratualmente.

Para que tal rescisão possa ocorrer, é imprescindível que seja devidamente justificada, seja por inadimplemento ou por fraude, em razão da natureza híbrida do contrato e da vulnerabilidade do grupo reduzido de beneficiários.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS . RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.
Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém,
a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista"
(EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020) .
2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"
(AgInt no REsp n. 1.880 .442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. "O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ" (...) (STJ - AgInt no REsp: 1952928 SP 2021/0223531-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (destaquei).

Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a clausula que prevê a rescisão unilateral imotivada em casos como o dos autos é abusiva e consequentemente declarada como nula, dessa forma a alegação de rescisão contratual conforme previsão contratual não merecem amparo.

Nesse sentido, no Agravo de Instrumento no. 1012272-89.2024.8.11.0000, sob minha Relatoria, está e. Câmara já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O USUÁRIO E A ENTIDADE CONTRATANTE. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
A jurisprudência do STJ impede que a operadora de plano de saúde rescinda unilateralmente o contrato, salvo nas hipóteses de inadimplência ou fraude comprovada.
(N.U 1012272-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)
(destaquei)

Dessa forma, não assiste razão as alegações do Apelante.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025